Tribunal: TJDFT
Processo: 0710350-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. BOA-FÉ CONTRATUAL. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado – RMC cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para que seja declarada a inexistência da contratação de cartão de crédito consignado, bem como a devolução em dobro dos descontos realizados a maior e a condenação do banco requerido por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
2. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Em suas razões, a apelante defende a inversão automática do ônus da prova. 3.1. Este Tribunal de Justiça entende que, malgrado o art. 6o, VIII, do CDC admita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal prerrogativa exige a apresentação de elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais. 3.2. A inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam: alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor, necessidade e utilidade da prova pretendida, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 3.3. No caso, a autora narrou em sua exordial que ajuizou ação de exibição de documentos contra o banco requerido e assim obteve o contrato objeto da presente demanda, além do histórico das faturas, os quais trouxe aos autos. Ressalte-se que a mesma documentação já foi apresentada pela instituição financeira em sede de contestação, indicando a ausência de pelo menos dois requisitos para a inversão do ônus da prova, quais sejam, a necessidade e a utilidade na medida para o deslinde da causa. 3.4. Uma vez que as provas necessárias são apenas as documentais, que já foram trazidas aos autos por ambas as partes, não merece reparo a sentença quanto à distribuição do ônus probatório.
4. Da nulidade do contrato. 4.1. A exibição das cláusulas contratuais e a forma de execução dos contratos se insere no dever de informação em decorrência da relação jurídica mantida entre as partes. 4.2. O CDC estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (artigo 4o do CDC). Trata-se de princípios que estão intrinsecamente vinculados ao princípio do in dubio pro consumidor que permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores. 4.3. O contrato objeto dos autos não externaliza, de forma clara e transparente, as principais características do produto; não distingue o serviço de saque de outras modalidades menos dispendiosas de crédito, além de faltar com objetividade quanto à necessidade de complementar os consignados em folha para efetivamente quitar o débito e evitar a incidência cumulada de encargos. 4.4. Inexiste detalhamento de prazos, valores de parcelas ou de outras especificidades capazes de evitar que um consumidor comum, imbuído do desejo de obter crédito consignado ordinariamente oferecido, assinta, por erro ou desinformação, com contratação abertamente desvantajosa (dados os fins perseguidos) de crédito mediante saque com lançamento em fatura de cartão e depósito em conta corrente. É o que se observa, principalmente das cláusulas 6.1 a 7.10 do Termo de Adesão. 4.5. Compreensível, nesse sentido, a percepção equivocada do consumidor de que estaria quitando progressivamente o débito mediante os descontos em sua folha de pagamento quando, em verdade, estava diante de um incremento e prolongamento indefinido do saldo devedor – tomando a dívida amplas proporções. 4.6. Precedente: “(...) 2. O Princípio da Informação outorga à Instituição Financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 3. É possível a declaração de abusividade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado quando não for respeitado o Dever de Informação ao consumidor, sendo este induzido a erro. (...)” (07071218420198070007, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 6/10/2020.)
5. Da repetição em dobro. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC, terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável. 5.1. Precedente: “6. Pontue-se que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 7. A Corte Especial do c. STJ assentou que ‘A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva’ ( EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”. (07074641320208070018, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 01/11/2021). 5.2. No caso, reconhecida a ilegalidade da cobrança de cartão de crédito consignado (RMC) e, não demonstrado pelo banco réu engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, descontando-se o valor recebido pela autora.
6. Merece reforma a sentença para declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado e determinar a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Os danos morais, neste caso, se configuram in re ipsa, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça: “(...) Nas hipóteses de desconto indevido em conta que acarretem restrição a rendimentos de natureza alimentar, o abalo moral é in re ipsa, ou seja, presumido, por não depender de comprovação de determinado prejuízo psicológico sofrido, haja vista o recorrido ter comprometidos os meios inerentes à sobrevivência digna (...)” (07049989820198070012, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 10/2/2021).
8. Em relação à fixação dos danos morais, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 8.1. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização mostra-se razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos pela apelante, ressaltando-se o potencial econômico do apelado, de modo que o valor indenizatório atende adequadamente à função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa da recorrente.
9. Em razão do parcial provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
10. Apelo provido.